Tribunal: TJDFT
Processo: 0724551-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. RECURSO NO QUAL NÃO HOUVE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. REGULARIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO REJEITADA. DIVÓRCIO. PARTILHA. BENS INDIVISÍVEIS. FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo requerido contra sentença que, nos autos de ação de divórcio, ao considerar já decretado o divórcio por decisão parcial de mérito, julgou procedente o pedido de partilha igualitária dos bens imóveis comuns do casal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ter sido proferida antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto contra a decisão que decretou o divórcio; (ii) analisar a legalidade da partilha igualitária dos bens imóveis realizada pelo juízo de origem, especialmente quanto à ausência de pedido de alienação ou adjudicação e à formação de condomínio entre os ex-cônjuges.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade processual consiste em vício que compromete a validade de determinado ato processual, exigindo, para sua configuração, a demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme dispõe o artigo 282 do Código de Processo Civil. 3.1. Ausente o prejuízo, não há que se cogitar a declaração de nulidade do ato processual.
4. A ausência de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que decretou o divórcio autoriza o prosseguimento regular da ação principal, inclusive com a prolação da sentença de mérito.
5. Nos termos do artigo 946 do CPC, o julgamento do agravo de instrumento deve anteceder o da apelação interposta nos autos principais, o que assegura a regularidade da marcha processual, o respeito ao contraditório e à ampla defesa.
6. O art. 648 do CPC estabelece parâmetros objetivos que devem ser observados quando da realização da partilha de bens, quais sejam: prevenção de litígios futuros, comodidade das partes e máxima igualdade possível na distribuição.
7. Não havendo pedido de alienação ou adjudicação, e tratando-se de bens indivisíveis, é legítima a constituição de condomínio entre os ex-cônjuges, em respeito ao princípio da adstrição e à autonomia das partes.
8. A sentença respeitou os limites do pedido inicial e não extrapolou a competência do Juízo de Família, que se limita a declarar os quinhões cabíveis, devendo a extinção do condomínio ser objeto de ação própria no Juízo Cível. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, desprovido. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A pendência de julgamento de agravo de instrumento sem atribuição de efeito suspensivo não impede a prolação de sentença na ação principal.
2. É válida a partilha igualitária de bens comuns com constituição de condomínio, em especial quando ausente pedido expresso de alienação ou adjudicação.
3. O Juízo de Família é competente apenas para declarar os quinhões dos ex-cônjuges, cabendo ao Juízo Cível eventual extinção do condomínio posteriormente formado.